Tribunal: TJDFT
Processo: 0765161-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765161-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAUAN ROBLES DE SOUZA ANDRADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente solicitou os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de que o requerente não possui recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo de seu sustento. Conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte percebe provento de R$ 4.100,00 (ID 76507050), além de rendimentos mensais pagos por fornecedor de taxi aéreo em torno de R$ 6.000,00 (ID 76735495 a ID 76735497), sem mencionar a movimentação financeira da conta bancária que chegou ao saldo de R$ 30.000,00. Ademais, a parte possui veículo automotor, modelo Honda Civic Touring CVT, cujo valor de mercado ultrapassa a faixa de veículos populares, bem como imóvel imóvel de R$ 280.000,00, cuja aquisição ocorreu à vista (ID 76735498 - Pág. 3). Logo, não a parte recorrente não pode ser considerada pobre no sentido legal. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito